Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724840-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ANDREIA FERREIRA ALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708461-09.2018.8.07.0004, indeferiu o pedido de inclusão do genitor do menor estudante no polo passivo da execução. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o exequente, ora agravante, noticiou a realização de acordo extrajudicial entre as partes (ID 69170984), razão pela qual foi prolatada decisão suspendendo o curso do processo até 11/06/2021 (ID 69243626). Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar se persiste o seu interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2021 17:57:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador